Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-40.2024.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600356-40.2024.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600356-40.2024.6.16.0166, (DRAP - 0600355-55.2024.6.16.0166) que indeferiu o pedido de
Requerimento de Registro de Candidatura de Valmir Schlickmann, pela coligação Mudança de
Verdade PP/PDT/MDB/Federação PSDB Cidadania(PSDB/Cidadania)/PSB, julgando-o inapto para
concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito majoritário, para o cargo de Prefeito, no
Município de Três Barras do Paraná/PR, sob o número 40, com a seguinte opção de nome: Valmir
Schlickmann, nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput, em razão da ausência de certidão de quitação eleitoral,
nos termos do § 7º, art. 11, da Lei nº 9.504/1997 e inciso I, art. 80, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Valmir Schlickmann, para concorrer ao cargo de
prefeito, sob o número 40, pelo Partido Socialista Brasileiro, do município de Três Barras do
Paraná,/PR, pois no caso em questão, está ausente no Requerimento de Registro de Candidatura
em análise uma condição de elegibilidade, qual seja, ausência de quitação eleitoral, razão pela qual
o indeferimento do registro de candidatura é imperioso). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALMIR SCHLICKMANN (RECORRENTE)
SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN (ADVOGADO)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093546
01/10/2024
16:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.656

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600356-40.2024.6.16.0166 –
Três Barras do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VALMIR SCHLICKMANN
ADVOGADO: SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - OAB/PR108312
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - OAB/PR46983
RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo
de prefeito de Três Barras do Paraná, em razão da
ausência de quitação eleitoral, decorrente do
julgamento de contas de campanha referentes às
eleições de 2020 como não prestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
ausência de quitação eleitoral em razão do julgamento
das contas de campanha como não prestadas impede
o registro de candidatura; (ii) estabelecer se a
nulidade arguida pelo recorrente nos autos de PCE,
com base em vício de citação, justifica a reforma da
decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de quitação eleitoral impede o registro
Num. 44093546 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116405572000000043045154
Número do documento: 24100116405572000000043045154
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:34:26

de candidatura, nos termos do art. 11, §7º, da Lei das
Eleições e da Súmula nº 42 do TSE, visto que o
recorrente teve suas contas de campanha de 2020
julgadas como não prestadas.

4. A decisão que julgou as contas como não prestadas
transitou em julgado em 29/09/2021, não havendo até
o momento decisão judicial que reverta essa situação.

5. A ação declaratória de nulidade ("Querela
Nullitatis") ajuizada pelo recorrente em 2024 foi
indeferida liminarmente, não havendo justificativa
para afastar os efeitos da ausência de quitação
eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de quitação eleitoral decorrente do
julgamento das contas de campanha como não
prestadas impede o deferimento do registro de
candidatura, nos termos do art. 11, §7º, da Lei das
Eleições.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §3º;
Lei nº 9.504/1997, art. 11, §7º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula nº 42 e
51.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Valmir Schlickmann contra
decisão proferida pelo Juízo da 166ª Zona Eleitoral - Catanduvas, que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura para concorrer ao cargo de prefeito no município
Num. 44093546 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116405572000000043045154
Número do documento: 24100116405572000000043045154
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:34:26

de Três Barras do Paraná, pois ausente quitação eleitoral em razão do julgamento das
contas referentes à eleição de 2020 como não prestadas.

Em suas razões (id. 44053471), o recorrente alega que anexou toda a
documentação exigida para o registro de candidatura, sem que houvesse impugnação. No
entanto, foi intimado a prestar esclarecimentos sobre o processo eleitoral de 2020, em que
suas contas foram julgadas como não prestadas.

Defende que a decisão que julgou as contas não prestadas é nula, pois
houve vício na citação, caracterizando cerceamento de defesa. Diante disso, ingressou
com querela nullitatis, a fim de que sejam considerados nulos os atos praticados a partir
da citação.

Aduz que o mandado de citação nos autos de prestação de contas eleitorais
2020 determinou que o candidato se manifestasse quanto às irregularidades constatadas,
sem mencionar qualquer advertência do não atendimento e busca analisar no recurso, as
irregularidades não verificadas anteriormente naqueles autos.

Por fim, requer que seja reconhecida a nulidade do processo de prestação
de contas de 2020, com a consequente regularização da quitação eleitoral, permitindo a
candidatura do recorrente nas eleições de 2024.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44053477),
aduzindo que a medida liminar pleiteada pelo recorrente na querela nullitatis ajuizada foi
indeferida, de modo que a sentença que julgou suas contas como não prestadas continua
surtindo efeitos.

Sustenta, ainda, que o registro de candidatura não é a via adequada para
discutir eventual nulidade do processo de prestação de contas e requer o desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44072883), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

Consoante certidão de id. 44053466, os autos foram conclusos para
sentença em 12/09/2024 e a sentença foi proferida em 13/09/2024 (id. 44053467).

Num. 44093546 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116405572000000043045154
Número do documento: 24100116405572000000043045154
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:34:26

O recurso foi interposto em 16/09/2024 (id. 44053471), dentro, portanto, do
tríduo legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim,
tempestivo.

Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura de Valmir Schlickmann foi indeferido em razão da
ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento de suas contas relativas às
Eleições 2020 como não prestadas.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 14, §3º, as condições de
elegibilidade que devem ser observadas por todos aqueles que pretendem se candidatar:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão
estabelecidos no artigo 11, § 7º, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
Num. 44093546 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116405572000000043045154
Número do documento: 24100116405572000000043045154
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:34:26

(...)

VI – certidão de quitação eleitoral;

(...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.
(Grifou-se)

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure
ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura. (Grifou-se)

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas.

No caso em tela, o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, na
medida em que teve suas contas de campanha referentes às Eleições de 2020, na qual
concorreu ao cargo de prefeito, julgadas não prestadas, conforme se infere da sentença
nos autos de PCE nº 0600472-85.2020.6.16.0166 (id. 96499181 daqueles autos), transitada
Num. 44093546 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116405572000000043045154
Número do documento: 24100116405572000000043045154
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:34:26

em julgado em 29/09/2021.

Após a intimação para suprir a irregularidade no seu RRC (id. 44053453), o
recorrente ajuizou, em 07/09/2024, “Querela Nullitatis” (PetCiv 0600385-90.2024.6.16.0166),
com pedido liminar, requerendo o reconhecimento da nulidade da decisão prolatada nos
autos PCE nº 0600472-85.2020.6.16.0166.

A medida liminar pleiteada foi indeferida (id. 123891282 daqueles autos), em
decisão mantida pelo juízo após pedido de retratação.

Destarte, o que se conclui é que, estando o recorrente com suas contas
julgadas como não prestadas e inexistindo, até o momento, decisão judicial capaz de
alterar tal situação, não merece reforma a decisão que indeferiu o seu registro de
candidatura.

Ressalte-se que, tal como apontado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, aplicável ao caso em apreço o verbete da Súmula TSE 51, segundo o qual “O
processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os
eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou
partidárias”.

Assim, não tendo o magistrado de origem deferido a medida liminar
pleiteada, por meio da qual o recorrente pretendia suspender os efeitos da decisão que
julgara suas contas como não prestadas, não cabe a este Tribunal, no processo de registro
de candidatura, analisar eventual nulidade de citação no processo de prestação de contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura
de Valmir Schlickmann, para concorrer ao cargo de prefeito do município de Três Barras
do Paraná/PR.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44093546 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116405572000000043045154
Número do documento: 24100116405572000000043045154
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:34:26

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600356-
40.2024.6.16.0166 - Três Barras do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: VALMIR SCHLICKMANN - Advogados do(a)
RECORRENTE: SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - PR108312, RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI
ALVES DE MOURA - PR46983 - RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE
CATANDUVAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093546 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:40:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116405572000000043045154
Número do documento: 24100116405572000000043045154
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:34:26